Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE DO DISPLAY FALSO. GOLPE DA MAQUININHA. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DE CONSUMO DA CORRENTISTA. CADEIA DE CONSUMO. NEXO CAUSAL. AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a culpa concorrente das partes na transação fraudulenta e condenar a instituição requerida a restituir à autora o valor de R$ 5.515,44 (cinco mil e quinhentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade da compra no valor de R$ 11.030,88 e de inexigibilidade do débito e a condenação do réu a lhe restituir os valores pagos. Narrou que, após sua máquina de lavar-louças apresentar defeito, buscou um técnico por meio do aplicativo GetNinjas, agendando visita para o dia 03/10/2024. Na ocasião, recebeu visita de suposto entregador de peça para substituição. Argumentou que, em contato com técnico responsável pelo reparo, foi orientada por ele a pagar o deslocamento do entregador no valor R$ 4,90. Aduziu que o entregador afirmou que o pagamento somente seria realizado por cartão de crédito ou débito. Ponderou que o entregador estava com duas máquinas e que, ao passar o cartão na primeira máquina, informou que o objeto não tinha função de aproximação, solicitando que a autora passasse o cartão na outra máquina. Relatou que o entregador digitou o valor, que ela inseriu o cartão na máquina e digitou sua senha, e que a operação demorou para processar. Em seguida, o entregador pegou a máquina e digitou algumas coisas nos dois aparelhos. Discorreu que achou estranha a atitude do entregador e que solicitou de volta o cartão. Em seguida, ao olhar o celular, percebeu aviso de compra no valor de R$ 11.030,88 em 6 parcelas em nome de terceira pessoa. Esclareceu que, imediatamente, contestou a compra e que a transação foi realizada mediante clonagem do cartão, pois na tela da máquina na qual digitou sua senha continha o valor de R$ 4,90. Argumentou que digitou sua senha apenas uma vez e sem qualquer possibilidade de visualização do entregador. Defendeu que a contestação foi negada, sob o fundamento de compra realizada presencialmente e mediante senha e que houve falha nos sistemas de segurança do banco que aprovou compra fora do seu perfil. Sustentou que não realizou a transação e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72071412). Contrarrazões apresentadas, com preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o banco não adotou qualquer conduta ilícita e com pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 72071418).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise a respeito da responsabilidade da consumidora sobre o evento danoso. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que foi vítima de fraude sofisticada conhecida como “golpe da maquininha”, cuja dinâmica torna praticamente impossível a identificação do ilícito. Argumentou que a fraude somente foi descoberta ao consultar o extrato bancário no aplicativo e que houve falha na prestação do serviço, ante a ausência de bloqueio da transação suspeita. Discorreu que a transação destoa completamente do perfil da autora e é facilmente identificável pela instituição financeira. Destacou que contestou imediatamente a transação e mesmo assim, houve inércia por parte do banco. Esclareceu que o valor da transação ultrapassou em quase 50% o valor médio de suas despesas em um mês inteiro. Alegou que o consumidor não tem o dever de conferir comprovante ou extrato online no exato momento da compra. Defendeu que o recorrido responde de forma objetiva e que o caso em análise configura fortuito interno. Requereu a condenação do recorrido a lhe restituir o valor integral da transação no importe de R$ 11.030,88.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, o cartão de crédito fraudado foi emitido pelo recorrido, logo, há vínculo obrigacional entre as partes, sendo a instituição financeira parte legítima. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", sua aplicação deve se ocorrer com a finalidade de preservar a confiabilidade no sistema financeiro e proteger o consumidor, parte vulnerável na relação. No entanto, isso não significa que todo e qualquer golpe perpetrado com o uso do sistema bancário deva ser de responsabilidade ampla e exclusiva das instituições financeiras.
8. No caso em exame, a autora buscou serviços de reparo de aparelhos por meio de aplicativo, que promove a aproximação entre consumidor e prestador de serviços (GetNinja). Cuida-se de fornecimento de serviços no mercado de consumo, com responsabilidade civil objetiva autônoma e que guarda íntima relação com os fatos narrados e os danos sofridos. Na hipótese dos autos, a autora também teve relação de consumo com o técnico que iria supostamente promover o reparo no bem e, em tese, com a fornecedora da maquininha supostamente adulterada, com relação aos quais a responsabilidade objetiva pelo dano é evidente, havendo íntimo nexo causal entre os serviços prestados e o dano sofrido.
9. Não obstante a autora tenha vivenciado situação em que é dificultosa a identificação do golpe, pois o valor e a mensagem que consta do visor da maquininha são diversos dos reais, tal fato não lhe confere direito subjetivo de responsabilizar integralmente a instituição bancária, notadamente quando há na cadeia de consumo fornecedores de serviço intimamente ligados à fraude perpetrada. A responsabilidade solidária dos fornecedores por danos causados ao consumidor não dá ao consumidor liberdade absoluta e injustificada na escolha daquele que responderá pelos prejuízos sofridos.
10. Em relação ao serviço prestado pela instituição bancária, houve falha tão somente quanto a ausência de critério adicional de segurança para a transação em valor destoante do perfil de gastos da ré, sendo razoável a sua responsabilização na proporção fixada em sentença. Ademais, não é possível a reforma da sentença em prejuízo da autora (única recorrente), notadamente em razão do afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa. Ademais, a própria recorrente - mesmo achando estranha a atitude do suposto entregador da peça, em razão de ter digitado nas máquinas após a colocação da senha - sequer solicitou comprovante da transação ou conferiu o valor no aplicativo do cartão, corroborando o sucesso do golpe em face da atividade econômica exercida pela ré.
11. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrida não trouxe elementos capazes de atestar que a recorrente tentou alterar a verdade dos fatos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários no importe de 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.